Tribunal: TJDFT
Processo: 0701971-91.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0701971-91.2020.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RICARDO ALVES RAMOS RECORRIDO: GUTHEMBERG BORGES DE OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO Intimem-se as partes para se manifestarem sobre a r. petição, em 5 (cinco) dias úteis. Brasília/DF, 14 de junho de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito